Tribunal: STF
Processo: AI 375695
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - A falta de assinatura na petição de interposição do
agravo de instrumento implica a inexistência desse recurso, sendo,
portanto, falha insuscetível de suprimento. Precedentes do STF.
               Agravo a que se nega provimento.